Tribunal: TJBA
Processo: 8055047-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055047-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELA ARAUJO DE ANDRADE Advogado(s): RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO, LUCAS ARTEAGA RIOS AQUINO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas sob pena de extinção do processo. A agravante alega hipossuficiência e junta declaração de imposto de renda com rendimento anual de R$ 25.126,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural não foi infirmada por prova em contrário. Documentação comprova renda mensal inferior a R$ 2.100,00. Precedentes autorizam a concessão. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. 2. A declaração de imposto de renda com baixa renda mensal é suficiente para concessão da gratuidade da justiça." Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8055047-31.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo, como Agravante MARCELA ARAÚJO DE ANDRADE e como agravada INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA